Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER SIMÉTRICO E PARITÁRIO. ART. 421-A DO CC. PANDEMIA DE COVID-19. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE AVENÇADO. IGP-M PELO IPCA. CONCORDÂNCIA PARCIAL DOS LOCADORES. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela pessoa jurídica autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a locadora de imóvel comercial, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para “determinar a aplicação temporária do IPCA em substituição ao IGPM tão somente no período de agosto de 2021 a dezembro de 2021, bem como para determinar a imediata emissão de novos boletos pelos réus com o índice IPCA, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, e autorizar a autora a promover o abatimento dos valores que já foram pagos com reajuste do IGPM, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta e quatro mil reais)”.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de substituição do índice IGP-M, previsto no contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, pelo indexador IPCA, em razão de suposta onerosidade excessiva à parte locatária, ora apelante, decorrente do atual contexto pandêmico.
3. Deve-se ter cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC, em decorrência do contexto local e mundial de pandemia causada pelo patogênico SARS-CoV-2.
4. Isso porque a crise social e econômica decorrente de tal cenário é algo de expressivo impacto, em intensidade e alcance, o que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas negociais tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando-se em consideração, para tanto, seus efeitos sobre ambas as partes e, em última análise, sobre a economia como um todo.
5. No negócio jurídico de locação comercial objeto de discussão nos autos (ID 37216077), os apelados figuram como locadores e a pessoa jurídica apelante como locatária.
6. No particular, é cedido que a locatária é pessoa jurídica com atuação empresarial voltada à comercialização de produtos e insumos farmacêuticos. Essa atividade econômica, longe de sofrer com os impactos negativos decorrentes do contexto pandêmico, observou relevante incremento no período.
7. Não se extrai dos autos, ainda, a apresentação, pela autora, dos demonstrativos contábeis de faturamento, fluxo de caixa, extinção de eventuais contratos de trabalho ou a tomada de possíveis operações de crédito, que, em tese, evidenciariam o suposto quadro de recrudescimento de receitas em razão do atual contexto pandêmico. Em verdade, a locatária sequer trouxe aos autos qualquer documento contábil, limitando-se a afirmar genericamente que a aplicação do IGP-M, nos termos contratados, acarretaria excessiva onerosidade aos seus negócios.
8. Não há falar, assim, em intervenção judicial para além daquela já efetivamente realizada pelo Juízo de origem, que ocorreu tão somente em razão da concordância parcial, manifestada pela locadora, ora apelada, quanto aos pedidos deduzidos na petição inicial. Impõe-se, assim, a manutenção dos termos da r. sentença, que assegurou a alteração do índice IGP-M, previsto no contrato, pelo IPCA, tão somente em relação ao período de agosto a dezembro de 2021, porque fundada na concordância expressa dos locadores.
9. Recurso conhecido e desprovido.